Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701198-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDRIANA ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela MM. Juíza do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, nos autos do processo n. 0737388-07.2022.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, com o escopo de obter autorização para viajar com o seu cão de apoio, de peso acima do permitido para embarque nacional, em voo da companhia aérea agravada. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (art. 80 do RITRJE/DF). Assim, muito embora vigore a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em determinadas situações excepcionais, o Regimento autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente na fase de execução ou cumprimento de sentença, hipótese não verificada no caso em tela. É bem de ver que optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo, encontra-se a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 66 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito